Tribunal: TJMT
Processo: 1031441-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031441-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORESTES FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como ORESTES FERREIRA DA SILVA - CPF: 303.516.501-72 (AGRAVADO), MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 241.986.091-87 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 312.997.898-46 (AGRAVANTE), ODALZENY FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 627.497.731-72 (AGRAVANTE), OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.749.021-00 (AGRAVANTE), OZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 741.096.001-97 (AGRAVANTE), MARIA OZENI FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.225.111-00 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORESTES FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como ORESTES FERREIRA DA SILVA - CPF: 303.516.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE INVENTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
-
DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS
-
INVIABILIDADE
-
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de condomínio no âmbito do cumprimento de sentença. As agravantes alegam que o inventário foi encerrado de forma amigável, com concordância das partes quanto ao desmembramento das áreas e à extinção parcial do condomínio. Sustentam a viabilidade da expedição de formais de partilha
retificadores nos próprios autos do inventário, nos termos do art. 656 do CPC.

A decisão recorrida indeferiu o pleito sob o fundamento de que a extinção de condomínio possui caráter constitutivo, exigindo rito específico e incompatível com o procedimento de cumprimento de sentença. Além disso, o registrador substituto emitiu nota de exigência destacando que o alvará não constitui título hábil para registro, conforme
arts
. 1.320 e 1.321 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de extinção de condomínio e desmembramento pode ser processado no cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se a retificação prevista no art. 656 do CPC abrange atos de caráter constitutivo, como a extinção formal de condomínio e desmembramento de áreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de condomínio e o desmembramento de áreas possuem caráter constitutivo, demandando rito próprio e específico, nos termos dos
arts
. 1.320 e 1.321 do Código Civil.

O procedimento de cumprimento de sentença, por sua natureza, não é a via processual adequada para a análise e deliberação sobre extinção formal de condomínio ou desmembramento de áreas.

A retificação prevista no art. 656 do CPC se limita à correção de erros materiais ou de fato na descrição dos bens e não abrange atos de constituição, modificação ou extinção de direitos reais, que dependem de procedimento autônomo.

O alvará expedido nos autos do inventário, por si só, não constitui título hábil para registro, conforme esclarecido pelo registrador substituto e de acordo com a legislação vigente.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a extinção de condomínio deve ser processada em ação autônoma, não sendo cabível no âmbito do inventário ou cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A extinção de condomínio e o desmembramento de áreas possuem caráter constitutivo e dependem de procedimento autônomo e específico, nos termos dos
arts
. 1.320 e 1.321 do Código Civil.

O rito do cumprimento de sentença é inadequado para atos que demandam constituição, modificação ou extinção de direitos reais.

A retificação da partilha prevista no art. 656 do CPC se limita à correção de erros de fato ou materiais, não abrangendo atos de caráter constitutivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Inventário
n.
1005065-66.2020.8.11.0004
, indeferiu pedido de extinção de condomínio.

As agravantes alegam que a partilha é amigável, inclusive com manifestação formal a esse respeito, logo não há que se cogitar em oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Explicam que
como se observa dos formais de partilha, quando trata
dos pagamentos “às herdeiras
(
I
d. 87832923, fls. 13/18), já consta os perímetros das matrículas, sendo que somente com relação as herdeiras Cláudia Pereira Barbosa, Maria
Ozeni
Ferreira da Silva e
Ozana
Ferreira da Silva houve manifestação formal de que iria permanecer em condomínio. Com relação a estas herdeiras não houve pedido de extinção de condomínio na petição
I
d. 16845042, que foi analisado pela decisão combatida.

E mais, quanto à demarcação das respectivas áreas, foram apresentados os perímetros e os mapas da parte que caberá a cada uma delas.

Asseguram que
não pretendem
“
retificar os formais de partilha para incluir novos herdeiros ou retificar as áreas, mas apenas a expedição de novos formais de partilha em nome de duas das herdeiras constando os perímetros e áreas dos imóveis que caberão às herdeiras
Ozalzeny
e
Ozélia
”
.

Tutela recursal indeferida (Id
253504664
).

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra decisão que
indeferiu pedido de extinção de condomínio.

Alegam que
o inventário foi
encerrado
de forma amigável,
com a
concordância expressa das partes quanto ao desmembramento das áreas e à extinção parcial do condomínio
.

Sustentam ser viável a
expedição de
formais de partilha
retificadores nos próprios autos do inventário,
conforme
art
.
656 do
CPC
.

A decisão questionada foi proferida nos seguintes termos:

“
Pois bem, feitas as considerações supra, cumpre registrar que o instituto da extinção de condomínio, por possuir caráter constitutivo, exige rito próprio, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Factível, portanto, a incompatibilidade do referido rito procedimental com o presente procedimento de cumprimento de sentença, mostrando-se processualmente impossível o acolhimento do pleito retro aportado.

Da mesma forma, não há que se falar em eventual demarcação de áreas a serem desmembradas, neste feito.

Ante o exposto, indefiro no âmbito do presente cumprimento de sentença, o pedido de extinção de condomínio, ainda que parcial, por inadequação do rito processual
”

(Id 173529206 –
1º
grau)
.

No caso,
o formal de partilha,
foi apresentado e
homologado (Id 113966092),
com o trânsito
em julgado
ocorrido
16-6-2023.

Após
,
a inventariante
pugnou

pela
expedição de alvará para transferência de duas áreas de terras

vendidas em 1999 pelo
de cujus
,
sendo uma de 82,3301 hectares, alienada para
Rosilene Lopes Rocha Cardozo
, e outra 102,4522 hectares, vendida para
Everaldo Souza
Vazílio

casado com a herdeira
Odalzeny Ferreira
d
e Souza
.

O
pedido
foi

deferido
no
Id. 130902501.

No entanto
,
o Registrador Substituto, emitiu nota de exigência,
esclarecendo
que
o
“
alvará por si só não constitui título hábil para registro, uma vez que não se encontra inserido no rol dos títulos passíveis de registro definidos pela legislação vigente
”.

Consignou ainda que
a
“
extinção de condomínio não se confunde com o procedimento de desmembramento, pois possui procedimento apartado e específico conforme elencado nos
arts
. 1.320 e art. 1.321 do Código Civil c/c art. 569, II do CPC. Caso seja a vontade das partes, deverá ser apresentado título hábil para o registro da extinção de condomínio que acarretará a abertura de novas matrículas. E como efeito, após o registro supramencionado, o instrumento de transferência, com sua devida adequação as novas matrículas, poderá ser registrado, uma vez que a parcela a ser transferida à Sra. Rosilene Lopes Rocha Cardozo está devidamente certificada
”

(Id

169715994)
.

O
art. 656 do CPC
prevê que
“
a
partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos
autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz
, de
ofício
ou a requerimento da parte, a qualquer tempo,
corrigir-lhe
as inexatidões materiais”.

Contudo
, a pretensão
das agravantes
extrapola os limites da simples retificação da partilha, pois visa à
extinção formal do condomínio
e ao
desmembramento das áreas
, atos de caráter
constitutivo
que dependem de procedimento específico,
nos termos dos artigos 1.320 e 1.321 do CC.

Diante disso
, é evidente a
incompatibilidade do rito do cumprimento de sentença com os atos de desmembramento e extinção de condomínio, que exigem procedimento autônomo e
específico. Como destacado pelo
j
uízo
a quo
, o cumprimento de sentença
não constitui a via processual adequada para tais deliberações.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1º grau que, na ação de inventário, atribuiu a partilha do imóvel às partes, reconsiderou decisão anterior quanto à avaliação do imóvel, determinando que a extinção de condomínio deve ser realizada em ação autônoma, bem como reconheceu que é suficiente o valor venal do IPTU para fins de ITCMD -
Extinção de condomínio que deve ser objeto de ação própria porque o presente inventário não é a via adequada para a pretensão da agravante, tendo em vista que o escopo do inventário é partilhar os bens deixados pelo falecido
- Valor venal do IPTU para fins de ITCMD que se considera cabível, conforme o disposto no art. 33 do Código Tributário Nacional e nos
arts
. 9º e 13 da Lei Estadual n. 10.705/2000 - Inexistência de previsão legal de critérios para a apuração do valor de mercado dos imóveis - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2036409-38.2023.8.26.0000 Hortolândia, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 02/05/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023
– grifo nosso
)
.

INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, MEDIANTE OBTENÇÃO DE ALVARÁ
PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE DESBORDA DOS LIMITES DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGRA DO ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22663456120228260000 SP 2266345-61.2022.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 16/12/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025